Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712629-27.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO OLYMPIC RESIDENCE AGRAVADO: ANTONIO LISBOA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EDIFÍCIO OLYMPIC RESIDENCE contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ANTÔNIO LISBOA DE SOUSA: “A ata juntada pela parte exequente diz respeito ao valor dos honorários a serem fixados em juízo, de forma que não podem ser incluídos pela própria parte credora no débito. Assim, faculto a emenda para que a parte exequente indique o valor correto do débito e da causa sem a inclusão de honorários advocatícios. No mais, deverá juntar documentos que comprovem a sua hipossuficiência econômica e que atestem que o seu passivo é superior ao ativo. Por se tratar de segunda emenda, defiro o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça e da inicial.” O Agravante sustenta que honorários contratuais e sucumbenciais têm natureza distinta e por isso podem ser cumulados na mesma execução. Salienta que não cabe o reconhecimento de excesso de execução de ofício. Conclui que os valores apresentados estão de acordo com o item “7” da Ata de Assembleia Condominial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção do feito e, ao final, a reforma da decisão agravada para receber a petição inicial e para conceder a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., Desa. rela.: Maria de Lourdes Abreu, DJe: 31/05/2017)” Quanto a esse ponto o recurso em princípio sequer é admissível. A presunção de verdade da declaração de hipossuficiência não aproveita condomínio edilício e por isso é correta a determinação para que se faça a prova respectiva. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator